Tribunal: STJ
Processo: 5001545-13.2018.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994142 - MS (2025/0266576-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRC ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS CESAR DE ARAUJO
AGRAVANTE
: REGINALDO JOAO BACHA
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THIAGO VINICIUS CORREA GONÇALVES - MS015417
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS AGOSTINI - RS066270
TIERRY LOPES - RS066047
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES - PE012806
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado na violação legal e no dissídio
jurisprudencial exige a indicação de quais dispositivos legais teriam sido
malferidos e interpretados de forma divergente pelos precedentes
colacionados. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7824217c-7398-4a53-a61f-907c9666259c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994142 - MS (2025/0266576-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRC ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS CESAR DE ARAUJO
AGRAVANTE
: REGINALDO JOAO BACHA
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THIAGO VINICIUS CORREA GONÇALVES - MS015417
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS AGOSTINI - RS066270
TIERRY LOPES - RS066047
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES - PE012806
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado na violação legal e no dissídio
jurisprudencial exige a indicação de quais dispositivos legais teriam sido
malferidos e interpretados de forma divergente pelos precedentes
colacionados. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRC ENGENHARIA E
SANEAMENTO LTDA. e OUTROS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da incidência da
Súmula no 284/STF .
Em suas alegações, os agravantes sustentam a não aplicação do óbice
sumular, pois o recurso especial está devidamente fundamentado.
Repisam as razões de mérito dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 374/387.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada na medida em
que os recorrentes, apesar de transcreverem os arts. 1.215, I, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA52817829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: 655bd192-7e37-40ec-a6f8-5be798063fe4

Civil e 1.267, parágrafo único, do Código Civil, não especificam de que forma eles teriam
sido contrariados, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR

SÚMULA
284/STF.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HABITE-SE TOTAL E EDIFICAÇÃO DE
MEZANINO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO
CC). NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO OCASIONADO POR EXIGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2.
É inadmissível o recurso especial, por deficiência na
fundamentação, com a incidência da
quando
Súmula 284/STF,
ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia sem normatividade ou sem a demonstração de como se
consubstancia a alegada ofensa.
3. O fortuito interno, fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço ou da fabricação do produto e relacionado à atividade
empresarial desenvolvida e seus inerentes riscos, como é o caso de óbice
criado por exigência da Administração Pública para a liberação do Habite-se,
não exclui a responsabilidade do fornecedor. Precedentes.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a
partir da data de citação. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.528.474/DF,
QUARTA TURMA, DJe
- grifou-se)
17/5/2024

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
AUXÍLIO-MORADIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DE QUEBRA DE ISONOMIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial deve conter, de forma clara e objetiva, os motivos
pelos quais o recorrente visa reformar o decisum e a demonstração da
maneira como este teria malferido a legislação federal. Com efeito, a
mera citação de dispositivos legais invocados de forma genérica e
esparsa não supre tal exigência. Aplica-se, por analogia, a
Súmula 284/STF.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia, concluiu
que o insurgente não preenche os requisitos para a concessão/manutenção de
auxílio-moradia, haja vista a vedação expressa do
-B, VIII, da
art. 60
Lei 8.112/1990.
3. Por outro lado, o recorrente não impugnou suficientemente a fundamentação
acima destacada - que é apta, por si só, a manter o acórdão recorrido.
Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na Súmula 283/STF.
4. Ademais, não cabe a esta Corte Superior, na via especial, analisar a
alegação de que houve quebra de isonomia entre servidores na mesma
condição (fl. 796, e-STJ) devido à sua natureza eminentemente constitucional.
5. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 2.107.148/SP,
TURMA, DJe
- grifou-se)
29/5/2024
Documento eletrônico VDA52817829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: 655bd192-7e37-40ec-a6f8-5be798063fe4

Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem a
indicação de quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma divergente
pelos precedentes colacionados, de forma que os acórdãos recorrido e paradigma
tenham examinado o tema com enfoque na mesma legislação infraconstitucional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ESPECIAL INTERPOSTO
PELA ALÍNEA 'C'. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio,
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, o que não foi observado no caso, fazendo
CPC/2015)
Precedentes.
incidir a
aplicada por analogia.
Súmula n. 284/STF,
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1.086.408/SC,
QUARTA TURMA, DJe
- grifou-se)
30/10/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA C. INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Incide o verbete da Súmula 284 do STF quando o recorrente deixa de
indicar qual dispositivo de lei federal teve sua interpretação
divergente pelo Tribunal, mesmo quando o recurso foi interposto pela
alínea 'c' do permissivo constitucional.
2. A análise da alegação recursal, no que tange à alegação de violação da
coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, obstado
nesta instância, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.347.791/DF,
TURMA, DJe
- grifou-se)
19/11/2015

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo especial,
circunstância que atrai a incidência da
por analogia:
Súmula no 284/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Consigna-se, por fim, ser inviável o exame das questões relacionadas com o
mérito do recurso especial, pois sequer foi ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: 655bd192-7e37-40ec-a6f8-5be798063fe4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.142 / MS
Número Registro: 2025/0266576-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029943820114036000 29943820114036000 50015451320184036000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRC ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THIAGO VINICIUS CORREA GONÇALVES - MS015417
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
THIAGO LUIS AGOSTINI - RS066270
TIERRY LOPES - RS066047
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES - PE012806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRC ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Documento eletrônico VDA54007069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: cf644d94-e85d-40c1-9027-6f33f195175b

AGRAVANTE : CARLOS CESAR DE ARAUJO
AGRAVANTE : REGINALDO JOAO BACHA
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THIAGO VINICIUS CORREA GONÇALVES - MS015417
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : THIAGO LUIS AGOSTINI - RS066270
TIERRY LOPES - RS066047
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES - PE012806
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: cf644d94-e85d-40c1-9027-6f33f195175b